Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-29.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000503-29.2023.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PABLO DAS NEVES SANTOS Advogado(s): VITOR DIAS UZE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GRATUIDADE JUCIDIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DE EXECUÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. TENTATIVA DE FUGA. LOCAL CONHECIDO PELA PRÁTICA DO TRÁFICO. COMPORTAMENTO ALTERADO DO ACUSADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (COCAÍNA E CRACK) FRACIONADA EM 127 PORÇÕES. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM CONSUMO PESSOAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Consta da denúncia que o apelante foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar após tentar empreender fuga em companhia de outros indivíduos, sendo encontrada em seu poder uma pochete contendo a importância de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), nove pinos de cocaína com 6,65g e cento e dezoito pedras de crack, totalizando 49,15g de massa bruta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é ilícita a prova obtida por meio da busca pessoal, em razão de suposta ausência de fundada suspeita; (ii) examinar se há insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; e (iii) avaliar os pedidos de gratuidade judiciária e direito de apelar em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido, pois sua análise compete ao Juízo da Execução Penal, que avaliará a hipossuficiência do condenado e, se for o caso, poderá suspender a exigibilidade das custas, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios. 4. A abordagem policial foi legítima, baseada em fundada suspeita e em consonância com os requisitos legais. Depoimentos dos policiais militares convergentes quanto à tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura policial, ao local conhecido pela prática do tráfico de drogas, ao comportamento alterado e agressivo do acusado e às informações prévias sobre sua atuação no tráfico local. Preliminar Rejeitada. 5. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fuga do acusado ao avistar policiais, em local conhecido pela prática do tráfico, configura fundada razão a autorizar a busca pessoal, sendo dispensável mandado de busca e apreensão. 6. Depoimentos dos policiais militares coerentes e harmônicos entre si, revestidos de fé pública e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, formando um conjunto probatório sólido quanto à materialidade e autoria delitivas. 7. Materialidade comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo definitivo de constatação da natureza da substância, que atestou tratar-se de cocaína, integrante da lista de substâncias de uso proscrito da Portaria nº 344 da SVS/MS. 8. Autoria demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que o acusado, ao avistar a viatura policial, tentou empreender fuga, tendo sido encontrada em seu poder nove pinos de cocaína e cento e dezoito pedras de crack (totalizando 127 porções individualizadas), com 49,15g de massa bruta, além da quantia de R$ 124,00 em espécie. 9. Confissão extrajudicial detalhada, na qual o réu não apenas admitiu a posse das substâncias entorpecentes, mas detalhou minuciosamente sua atividade ilícita, revelando os preços pelos quais comercializava as drogas, a dinâmica financeira do esquema e confirmando a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial. 10. Pedido de direito de apelar em liberdade. Perda superveniente do objeto, uma vez que a própria sentença recorrida já concedeu tal benefício ao apelante, reconhecendo a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A busca pessoal realizada por policiais militares é legítima quando presentes elementos configuradores de fundada suspeita, como a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, o local reconhecidamente utilizado para o tráfico de drogas, o comportamento alterado e agressivo do acusado e informações prévias sobre sua atuação no tráfico local." "Os depoimentos prestados por policiais militares têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes entre si, compatíveis com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação do investigado." "A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (nove pinos de cocaína e cento e dezoito pedras de crack, totalizando 127 porções individualizadas com 49,15g de massa bruta), somada à confissão extrajudicial detalhada, na qual o réu admite a comercialização das drogas, configura conjunto probatório robusto a embasar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 244; CPP, art. 157. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES; STJ, AgRg no REsp 2053392/SP; STJ, AgRg no HC 734704/AL; STJ, AgRg no RHC 192212/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000503-29.2023.8.05.0044, em que figura como apelante PABLO DAS NEVES SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade da busca pessoal e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64